Tribunal: STF
Processo: HC 59138
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
MISERABILIDADE. PROVA. FATO NOTORIO. PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 225 DO
CÓDIGO PENAL.
A APRESENTAÇÃO DO ATESTADO DE POBREZA NÃO E O ÚNICO MEIO CAPAZ DE
PROVAR A MISERABILIDADE. ADMISSAO, PARA TANTO, DE TODOS OS MEIOS DE
PROVA.
SE, NO CURSO DA AÇÃO PENAL, SE ACEITOU A MISERABILIDADE COMO FATO
NOTORIO, QUE E ADMISSIVEL NO PROCESSO PENAL E QUE E REGIDO PELO
PRINCÍPIO "NOTORIA NON EGENT PROBATIONE" (OS FATOS NOTORIOS NÃO
NECESSITAM DE PROVA), NÃO CABE, NO ÂMBITO ESTREITO DO "HABEAS
CORPUS"; DISCUTIR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DA NOTORIEDADE DO
FATO, OU SOBRE A VERACIDADE, OU NÃO, DELA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.